Tribunal: TJPA
Processo: 0806799-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806799-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEILANE BARBOSA SALES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – PRELIMINAR MINISTERIAL DE REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ACOLHIDA NO TOCANTE ÀS TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – CONHECIMENTO DA ORDEM NO TOCANTE AO PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU POR EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – NÃO ENQUADRAMENTO DA PACIENTE AO ART. 580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTENDER EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRA EM FASE RECURSAL EM SEDE DE REVISÃO, COM EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA PARTE – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenada
a 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB
.

2.
Pleito de extensão de benefício concedido a corréu, que teve a liberdade alcançada em razão de reconhecimento de excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar.

3.
Acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, sob alegação de reiteração de argumento, com relação à inidoneidade dos fundamentos da prisão e concessão de prisão domiciliar, posto que os mesmos já foram apreciados na via de habeas corpus nº
0806650-39.2018.8.14.0000, em 24/09/2018
.

4.
Quanto ao pedido de concessão de extensão de benefício concedido ao corréu NILVAN PEREIRA DA SILVA na ordem de
habeas corpus
nº
0805465-63.2018.8.14.0000, entende-se não merecer não prosperar.

5
. O art. 580 autoriza a extensão de benefício, caso a decisão paradigma não seja fundada em caráter exclusivamente pessoal.

Como bem apontado pela magistrada a quo, e, ainda, pela Douta Procuradoria de Justiça, entendimento o qual comungo na totalidade, em que pese a liberdade do corréu NILVAN PEREIRA DA SILVA tenha se fundado no reconhecimento de excesso de prazo na instrução criminal, no presente momento não há que se falar em tal prejuízo em desfavor da paciente.

Ora, muito além da instrução já ter se havido finda, o processo já ter sido sentenciado, com remessa a esta Corte para julgamento de recursos de apelações criminais, aduzo que os autos já se encontram em sede de revisão, aguardando o Desembargador revisor pedir pauta de seu julgamento, para obter provimento em segundo grau.

O que se deduz disso é que não há similitude fático-processual entre a paciente e o agente beneficiado com a soltura pelo excesso de prazo, posto que este inexistente no presente momentum, não havendo como subsumir o art. 580 ao caso vertente.

6
. Como visto e fundamentado, inexiste qualquer constrangimento ilegal que esteja perpassando a paciente, a qual em breve terá provimento, diga-se, célere, neste segundo grau.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA PARTE.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
,
DENEGANDO-A NESTA PARTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Leilane Barbosa Sales.

Impetrante: Hildebrando Guimarães Barros Neto.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antonio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0806799-64.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
LEILANE BARBOSA SALES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que a ora Paciente é denunciada no Proc. 0021984- 33.2016.814.0028 em trâmite na 1ª Vara Penal de Marabá-PA e teve sua prisão preventiva decretada juntamente com o corréu
NILVAN PEREIRA

DA SILVA,
ao qual se concedeu originalmente o benefício de liberdade via
habeas corpus
no dia 20 de agosto de 2018 (HC- Nº 0805465- 63.2018.814.0000), sendo que ambos são acusados, em sua integralidade, de ferirem o contido nos artigos 157, § 2º, I, II, III, e V, c/c art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Assevera que assim como NILVAN PEREIRA DA SILVA, a paciente LEILANE BARBOSA SALES também teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Marabá nos autos do Proc. 0021984-33.2016.814.0028.

Aduz que paciente LEILANE BARBOSA SALES se encontra na mesma
situação fático-processual
do também corréu NILVAN PEREIRA DA SILVA, uma vez que também está
PRESA
, contudo,
com um agravante, o tempo

de prisão provisória da paciente é bem superior ao do corréu NILVAN,

pois está custodiada há mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses
.

Aponta que Este Tribunal no HC Nº 0805465-63.2018.814.0000 reconheceu a
excesso de prazo na prisão provisória
do paciente NILVAN PEREIRA DA SILVA, que estava preso há pouco mais de 09 (nove) meses.

Pugna por extensão de benefício concedido a corréu e alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para
com o fim
de revogar a prisão preventiva da paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Atento aos critérios de prevenção, encaminhou a mim, o Des. Ronaldo Marques Valle, os presentes autos eletrônicos.

A medida liminar foi por mim indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3317480)
, que as prestou consoante Id.
3325222
, nos seguintes termos (sic):

“A paciente
LEILANE BARBOSA SALES
encontra-se atualmente custodiada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal Processo nº 0021984-33.2016.8.14.0028, que tramitou nesta 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, onde foi acusada da prática delitiva prevista nos artigos 288 e 157, §§2º e 3º, ambos do CPB, c/c Lei nº 10.826/2003 e Lei nº 12.850/13, praticados contra as vítimas P.S.T.D.V.E.S. e D.S.T.R.

A autoridade policial representou pela prisão temporária da paciente e dos demais acusados, sob a justificativa de que a decretação da medida cautelar seria a única maneira capaz de impulsionar as investigações acerca do roubo praticado contra a empresa PROSEGUR, na cidade de Marabá, haja vista todos os indícios robustos de autoria, decorrentes dos depoimentos das testemunhas, colhidos até então, além dos autos de apreensão e de reconhecimento dos investigados que participaram da prática delituosa.

Consta da referida representação formulada pela autoridade policial que a paciente e seu esposo, o também denunciado Leonardo Freire de Souza, frequentaram reuniões que antecederam a ação criminosa e se reuniram com outros acusados (Nilvan, vulgo Pit, eAntonio Rangel), dias após o crime, em uma chácara de sua propriedade. Ademais, a paciente foi vista colocando o motor de uma das lanchas usadas no crime em seu carro, um Fiat Siena Preto.

Na decisão que decretou a prisão temporária da paciente, datada de 15/09/2016, o juízo asseverou que, no curso das investigações, as autoridades policiais conseguiriam apurar elementos de prova e formar a convicção acerca da participação de 10 (dez) pessoas supostamente envolvidas na ação criminosa, dentre elas, LEILANE BARBOSA SALES.

Consta do
decisum
, que dois funcionários de Leilane e de seu esposo Leonardo, chamados Aline e Márcio, declaram que sua patroa conhecia os até então investigados Nilvan e Gilvan Pereira (também acusados), e que tais indivíduos eram amigos próximos de sua família e, inclusive, frequentaram a propriedade do casal às vésperas do crime contra a empresa PROSEGUR.

A testemunha Márcio declarou, ainda, reconhecer o outro acusado, chamado Antonio Rangel, afirmando que este também frequentava a propriedade de seus patrões Leilane e Leonardo. Outra testemunha, Antonio Alves, afirmou ter visto no local onde os barcos utilizados pelos criminosos foram amarrados antes da fuga, uma mulher, três homens e uma garotinha, em um veículo Fiat Siena Preto, e que eles transportaram um motor de um dos barcos no referido automóvel.

Ressaltou o magistrado que proferiu a citada decisão que as testemunhas funcionárias do casal Leilane e Leonardo confirmaram que a paciente possui um veículo Fiat Siena Preto e uma filha pequena, corroborando as outras afirmações colhidas, razão pela qual considerou patente a existência de fortes indícios de participação/autoria da paciente LEILANE BARBOSA SALES na intentada criminosa.

Ressalte-se que a decisão que decretou a prisão temporária da paciente fundou-se em indícios veementes de sua participação na ação deflagrada contra a empresa PROSEGUR, mormente porque testemunhas idôneas declararam perante as autoridades policiais que a acusada mantinha contato próximo com outros autores do crime, além de ter sido apurado que ela participou ativamente dos atos preparatórios do crime, pois foi vista em reuniões com outros acusados dias antes da consumação do delito, na chácara de sua propriedade, bem como uma testemunha a viu transportando em seu veículo o motor de um dos barcos usados na fuga pelos criminosos.

O mandado de prisão temporária foi cumprido em 02.11.2016, tendo a medida cautelar duração de 30 (trinta) dias. A autoridade policial representou pelas conversões das prisões temporárias em prisões preventivas como necessárias para a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal.

Consta da supracitada representação que, no dia 09.09.2016, Leilane desapareceu após sua mãe lhe avisar que policiais civis foram até sua residência a fim de identificá-la como a mulher que transportou o motor do barco no carro Fiat Siena Preto, conforme mencionado alhures.

Segundo relato da autoridade policial, Leilane afirmou em seu interrogatório que nunca havia ido à cidade Imperatriz/MA, porém o numeral utilizado por ela foi interceptado e registrou utilização em estação Rádio-Base naquela cidade no dia do crime (05.09.2016). A autoridade policial aduziu ainda a versão contraditória da paciente, que afirmou ter vendido seu veículo Fiat Siena Preto, enquanto sua funcionária Aline declarou que o automóvel utilizado para transportar o motor de um dos barcos utilizados na fuga apresenta as mesmas características do carro de Leilane.

Ressalta, ainda, o Delegado de Polícia Civil, que não há como ser sustentada a tese de que a paciente vendeu recentemente seu veículo, haja vista que ela foi vista por testemunhas, em várias situações, utilizando o mesmo automóvel.

Em 01.12.2016, a custódia temporária foi convertida em prisão preventiva, visando a garantia da aplicação da lei penal, diante do risco de fuga dos acusados do distrito de culpa, dada a forma como se deu a ação criminosa.

Ressalte-se que a materialidade dos delitos imputados à paciente e aos demais acusados é inconteste, considerando-se a gravidade e amplitude de toda a ação criminosa, que ganhou notoriedade no município de Marabá, bem como em todo o Estado do Pará, dada a audácia e magnitude dos atos executórios, pois foram praticados na madrugada, por vários réus, fortemente armados, os quais dispararamm várias vezes pela cidade, explosivos foram utilizados para a entrada dos criminosos na empresa de valores, e caminhões foram tombados na Rodovia que corta a cidade de Marabá, bem como incendiados, para evitar a ação policial e garantir o sucesso da empreitada criminosa, o que de per si gerou insegurança e atemorizou toda a população local.

A denúncia foi oferecida perante o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em 10.02.2017, contudo aquele juízo julgou-se incompetente para processar o feito, por entender que não restou configurada a existência de uma organização criminosa, suscitando conflito negativo de competência perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que declarasse competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (fls. 02/23 e 31/47).

Em decisão monocrática, datada de 17.04.2017, o Desembargador Raimundo Holanda Reis julgou procedente o conflito, reconhecendo a competência deste juízo (fls. 154/156).

O processo foi recebido na comarca de Marabá em 09/05/2017.

Em 09.06.2017, as Representantes do Ministério Público ratificaram os termos da denúncia, requerendo o prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito, vindo os autos conclusos para decisão (fls. 159).

A denúncia foi recebida em 20.06.2017, determinando-se seja procedida a citação dos acusados para responderem por escrito a acusação (fls.160/163).

Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente LEILANE BARSOSA SALES, visto que não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de alterar as razões ensejadoras da custódia cautelar, sendo a manutenção do cárcere necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ademais, considerando todos os elementos probatórios colhidos durante a fase investigatória, está evidenciada nos autos a existência de fortes indícios de autoria da paciente na ação criminosa, especialmente porque, como já mencionado anteriormente, a mesma foi vista na companhia dos acusados Gilvan e Nilvan, no porto, quando os dois preparavam as embarcações usadas no crime, sendo que naquela oportunidade, todos estavam no veículo Fiat Siena Preto, de propriedade de Leilane, fatos estes confirmados por testemunhas, as quais declararam, ainda, ter visto a paciente LEILANE BARBOSA SALES, em outras ocasiões, com os supramencionados acusados e o réu Antonio Rangel.

A defesa constituída da paciente alegou a existência de excesso de prazo, o que não foi reconhecido por esta magistrada, dada a complexidade do crime em exame e a pluralidade de réus, o que evidentemente tornava a instrução criminal mais prolongada, asseverando, ainda, que a legislação processual penal não determina um prazo peremptório para o término da instrução criminal.

Registro que o processo se revelou de natureza complexa, envolvendo vários réus e testemunhas, os quais possuíam domicílio em outras comarcas ou estavam presos em diversas cidades e/ou estados da federação, o que implicou na necessidade de expedição de várias cartas precatórias.

Ressalte-se que a paciente ingressou com pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar perante este juízo, sob a justificativa de que possui duas filhas, sendo que uma delas é menor de 06 (seis) anos de idade.

O pedido foi indeferido, uma vez que diante do material produzido nos autos, há prova de materialidade e indícios de autoria, pois as investigações apontam que a acusada LEILANE BARBOSA SALES seria integrante da associação criminosa que praticou o crime de roubo na empresa de valores PROSSEGUR em Marabá.

A sentença foi prolatada em novembro de 2018, sendo a acusada LEILANE BARBOSA SALES condenada definitivamente por este juízo a 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.

Os indícios de que a acusada faz parte desta associação evidenciam a propensão para o ilícito, o que faz com que a garantia da ordem pública, concretamente atingida, autorize a sua custódia, no entender desta magistrada, evitando a reiteração criminal. Neste sentido: “
[...] Há clara propensão às práticas ilícitas de forma organizada, sendo evidente a

necessidade da custódia cautelar, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a garantia da

ordem pública visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a

sociedade de maiores danos (...) (HC 84.658/PE, rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 3/6/2005), além

de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à

manutenção da segregação (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007),

sendo (...) representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas. A

garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das

instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução

criminal (...) (HC 89.143/PR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 26/6/2008)
”.

A ordem pública, assim, deve ser resguardada, uma vez que os elementos comprovados e avaliados por ocasião da prolação da sentença dão conta do envolvimento da requerente com atividades ilícitas de forma organizada e com participação ativa, surgindo a prisão cautelar como forma de evitar a comoção social e reiteração de práticas criminosas, em especial a prática de roubos que vem assolando a sociedade.

É inegável a comoção social gerada pela prática delitiva perpetrada, abalando concretamente a ordem pública, sentindo-se a sociedade desprovida de garantias para a sua tranquilidade. A sociedade vive sob a ameaça crescente da criminalidade, devendo o Poder Judiciário demonstrar que está presente para a prevenção e reprovação dessas práticas, cabendo-lhe, dentro de sua missão institucional, zelar pela ordem pública, coibindo atividades criminosas, sendo que a acusada, ora paciente, demonstra risco para o meio social, merecendo permanecer cautelarmente segregada. A garantia da ordem pública, ainda, tem como escopo a prevenção da reprodução de fatos criminosos, seja porque há propensão a práticas delituosas, seja porque, em liberdade, poderão encontrar os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Caracterizados concretamente, assim, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, esta magistrada entende que deve ser mantida a custódia, como forma de resguardar a

ordem pública.

Por fim, no que se refere ao argumento da extensão do benefício da liberdade concedida ao codenunciado NILVAN PEREIRA, registro que a decisão fora prolatada pela instância superior e teve por fundamento o excesso de prazo para o encerramento da instrução, o que, no entender desta magistrada, salvo melhor juízo, não se aplicada à paciente, pois a instrução há muito finalizou e a sentença foi prolatada, encontrando-se os autos na instância recursal.”

Encaminhados os autos para o Ministério Público de 2º grau, este se pronunciou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem na parte conhecida (Id. nº 3339498)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

pugnando
extensão de benefício concedido ao corréu NILVAN PEREIRA DA SILVA, com consequente expedição de alvará de soltura, ainda que acompanhado de medidas cautelares diversas da prisão. Alega, ainda, ausência dos requisitos da prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar.

Primeiro, acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, sob alegação de reiteração de argumento, com relação à inidoneidade dos fundamentos da prisão e concessão de prisão domiciliar, posto que os mesmos já foram apreciados na via de habeas corpus nº
0806650-39.2018.8.14.0000, em 24/09/2018, conforme ementa que passo a transcrever:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE, DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER POSSUIDORA DE FILHAS MENORES, EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA CONDUTA – PERICULOSIDADE REAL DA PACIENTE – DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PESSOAS CAPAZES DE CUIDAR DAS FILHAS MENORES – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCEPCIONALIDADE AO HC Nº 143641 ANTE A PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – DESCABIMENTO DA EXTENSAO DE BENEFÍCIO – SITUAÇÕES DIFERENCIADAS ENTRE PARADIGMA E PARADIGMADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO TAMBÉM EM RAZÃO DE CONDIÇÕES EXCLUSIVAMENTE PESSOAIS AO CORRÉU –
ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA NOS TERMOS DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE TRIBUNAL
– ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciada como incursa nas sanções punitivas do
s
artigos 288 e 157, §§2º e 3º, ambos do CPB c/c. Lei 10.826/2003 e Lei 12.850/13
.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis da mesma, ser a paciente merecedora de prisão domiciliar em razão de ser genitora de filhas menores, extensão de benefício concedido a corréu e excesso de prazo para formação de sua culpa
.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente e o indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e a situação de excepcionalidade ao HC nº 143641 do STF.

Pelo que consta nos presentes autos, a paciente é acusada das práticas delitivas previstas nos artigos 288 e 157, §§2º e 3º, ambos do CPB c/c. Lei 10.826/2003 e Lei 12.850/13.

Sem maiores divagações interpretativas, fácil constatar que a ordem pública restou severamente perturbada em razão da gravidade concreta da suposta conduta delitiva e do suposto
modus operandi
empregado pela paciente e pelos demais denunciados, o que, em conjunto, denotam sua periculosidade acentuada.

Conforme explicitado pelo Juízo em suas informações, os supostos crimes foram perpetrados com audácia e crueldade, causando grande repercussão social e temor na população, visto que foram utilizadas explosões, tiros e incêndios, sitiando parte da cidade de Marabá/PA.

Seguiu o Juízo informando, o que se pode verificar também na decisão supra, que isto se soma ao fato de haver nos autos materialidade e indícios de autoria de que a paciente seria integrante da associação criminosa que praticou o referido crime de roubo na empresa de valores PROSSEGUR em Marabá, havendo relatos nos autos de que foi vista diversas vezes se reunindo com os outros acusados dias antes do delito, em uma chácara da sua propriedade, sendo vista, também, colocando o motor de uma das lanchas usadas no crime em seu carro, um Fiat Siena Preto.

Assim, denota-se, pelo que consta dos autos, a necessidade clara e inequívoca de se resguardar a ordem pública, ante a suposta gravidade da conduta perpetrada e da periculosidade da paciente, consubstanciada no suposto
modus operandi
empregado.

4.
Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude da paciente ser detentora de filhos menores, corroboro na integralidade com o exposto no
decisum
ao norte transcrito, de que tal medida excepcionalíssima concedida no HC 143641 julgado pelo STF, não se amolda ao presente caso.

Primeiro, ante a inconteste presença do requisito da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, que ainda se encontra latente, como fundamentado acima. Segundo, tendo em vista que, como explanado pelo Juízo, não comprovou o impetrante a condição de vulnerabilidade das crianças e a impossibilidade de qualquer outra pessoa exercer tal mister, de sorte que tais alegações se encontram eivadas de generalidade e abstratividade.

Disto isto, em conjunção destas duas justificativas, deve ser afastado tal pleito.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.
Alegadas Condições pessoais favoráveis da paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

7.
No que tange ao pedido de concessão de extensão de benefício concedido ao corréu NILVAN PEREIRA DA SILVA na ordem de
habeas corpus
nº
0805465-63.2018.8.14.0000, entende-se não merecer não prosperar.

O art. 580 autoriza a extensão de benefício, caso a decisão paradigma não seja fundada em caráter exclusivamente pessoal.

Na outra via estreita anteriormente julgada, que culminou na soltura do paciente NILVAN PEREIRA DA SILVA, sua soltura fora fundada, em verdade, não só com base no excesso de prazo para sua constrição cautelar, mas também, em função de seus predicados pessoais favoráveis (condições de caráter exclusivamente pessoais), conforme pontos 13 e 14 da ementa do Acórdão paradigma.

De mais a mais, não há de se olvidar o peso da suposta participação imputada a paciente, que difere da imputada a NILVAN.

A suposta participação de NILVAN teria, supostamente, restringido-se a fornecer a sua casa para reunião de outros envolvidos, ao passo que a paciente LEILANE, supostamente, teria participado ativamente dos atos preparatórios, fornecendo sua chácara para reunião e preparando os barcos utilizados para a fuga, que teria sido transportado no Fiat Siena Preto de propriedade da paciente.

Em que pese a paciente estar segregada há mais tempo, pondere-se, ainda, que Nilvan estava em liberdade e foi preso em audiência na metade da marcha processual, ao passo que a paciente permaneceu segregada desde a gênesis processual, o que os põe em situações de disparidade.

Perceba-se que a situação de ambos é completamente diferente, o que fatalmente faz afastar o pleito de extensão de benefício pleiteado.

Assim, rechaça-se também o pleito de extensão.

8
. Alega, por fim, o impetrante, haver excesso de prazo na formação da culpa da paciente.

Neste ponto, também não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, pois, como já dito, em que pese a paciente esteja presa há um certo tempo e com aparente delonga processual, o processo segue para o seu deslinde.

Segundo o Juízo, a instrução processual já foi encerrada, tendo o MPE apresentado alegações finais, aguardando-se, apenas, os memoriais da defesa, de modo que a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos das Súmulas nº da Súmula nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJ/PA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Assim, acolho a preliminar ministerial suscitada e conheço da presente ordem apenas no tocante ao pleito de extensão de benefício concedido a corréu em razão de excesso de prazo.

O art. 580 autoriza a extensão de benefício, caso a decisão paradigma não seja fundada em caráter exclusivamente pessoal, senão veja-se:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Como bem apontado pela magistrada a quo, e, ainda, pela Douta Procuradoria de Justiça, entendimento o qual comungo na totalidade, em que pese a liberdade do corréu NILVAN PEREIRA DA SILVA tenha se fundado no reconhecimento de excesso de prazo na instrução criminal, no presente momento não há que se falar em tal prejuízo em desfavor da paciente.

Ora, muito além da instrução já ter se havido finda, o processo já ter sido sentenciado, com remessa a esta Corte para julgamento de recursos de apelações criminais, aduzo que os autos já se encontram em sede de revisão, aguardando o Desembargador revisor pedir pauta de seu julgamento, para obter provimento em segundo grau.

O que se deduz disso é que não há similitude fático-processual entre a paciente e o agente beneficiado com a soltura pelo excesso de prazo, posto que este inexistente no presente momentum, não havendo como subsumir o art. 580 ao caso vertente.

Como visto e fundamentado, inexiste qualquer constrangimento ilegal que esteja perpassando a paciente, a qual em breve terá provimento, diga-se, célere, neste segundo grau.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL E CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2020